Tribunal: STF
Processo: ARE 1510869
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR - NOTA FISCAL INIDÔNEA – TRASNPORTE DE COMBUSTÍVEL – DESRESPEITO A RESOLUÇÃO 44 DA ANP – AUTUAÇÃO CORRETA – MULTA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME." (e-doc. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX, 5º, inc. LV, 155, § 2º, inc. IV, e 150, inc. IX, da Constituição da República. 



    3.1. Aduz nulidade do acórdão por negativa da prestação jurisdicional. Sustenta que o processo administrativo discutido é nulo por cerceamento de defesa. 



    3.2. Alega que "parte do valor cobrado na autuação decorre de nítido erro de aplicação de alíquota por parte do Agente Autuante" e sustenta que outra é a alíquota prevista em resolução do Senado Federal.



    3.3. Afirma que, "no caso concreto, a multa ultrapassa 7 vezes o valor do tributo devido na operação", que "a multa aplicada, acaso mantida, deve ser significativamente reduzida, haja vista o seu manifesto caráter confiscatório, tendo em vista que corresponde a 70% do imposto incidente na operação" e que "mesmo após a alteração legislativa a multa continua representando 100% (cem por cento) do valor do imposto" (e-doc. 29).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 36).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a análise da matéria implicaria meramente ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexame fático-probatório" (e-doc. 38).



    6. Recebidos os autos no Supremo Tribunal Federal, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem, por identificar matéria recursal referente ao Tema RG nº 1.195 (e-doc. 218).



    7. A Corte de origem manteve a decisão, sob o fundamento de que "não se discute a possibilidade da multa ser superior a 100%, ao contrário, ela foi considerada válida por estar dentro dos patamares legalmente previstos" (e-doc. 226, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O agravo não merece ser conhecido.



    9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada.



    10. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    11. Para tanto, não basta a mera reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo, como realizado pelo recorrente, sendo necessário que a parte recorrente afaste a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    12. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    13. Válido ressaltar que fundamento semelhante levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial interposto nestes autos (e-doc. 59).



    14. Ainda que superado tal óbice, o recurso extraordinário não teria chances de êxito.



    15. A suscitada negativa de prestação jurisdicional não procede, uma vez que o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    16. A alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, tampouco merece acolhimento. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    17. A menção a equívoco acerca da alíquota de imposto aplicada, por sua vez, é de caráter manifestamente infraconstitucional, não sendo possível extrair das razões recursais a controvérsia constitucional existente.



    18. Por fim, quanto à discussão a respeito da multa punitiva aplicada ao recorrente, a ela foram apresentados, nas razões recursais, valores que diferem daqueles que constam do acórdão recorrido, não sendo possível compreender, a partir dos fundamentos apresentados, a controvérsia existente. Tampouco é possível afastar a conclusão da Corte de origem acerca do valor da multa sem reanálise do contexto fático-probatório. Incidem no ponto, portanto, os enunciados nº 284 e nº 279 da Súmula do STF.



    19. O acórdão, ademais, está em harmonia com o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido, o que não se verificou no caso concreto. 



    20. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     (ARE nº 1.434.300-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.487.410-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 08/08/2024).



    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    22. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    23. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator